Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE DE COISAS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA UBER FLASH.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a indenizar a autora pelos danos materiais decorrentes da contratação da ré (Uber Flash), para transportar computador que não teria chegado ao destino. Insurgência recursal da ré visando o reconhecimento da ilegitimidade de parte

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE DE COISAS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA UBER FLASH.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a indenizar a autora pelos danos materiais decorrentes da contratação da ré (Uber Flash), para transportar computador que não teria chegado ao destino. Insurgência recursal da ré visando o reconhecimento da ilegitimidade de parte ativa, e, no mérito, a inversão do julgado com fundamento na culpa exclusiva de terceiro e ausência de falha na prestação dos serviços.
2. ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA. Configurada. Ação ajuizada por pessoa jurídica, enquanto o transporte do aplicativo - que é objeto da lide - foi solicitado por terceira pessoa, inexistindo comprovação da alegação de que se trataria de "preposta" da empresa. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inc. VI, do art. 485 do CPC/15.
3. RECURSO PROVIDO.